Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-39.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA – VOO CONTRATADO CANCELADO HORAS ANTES DO EMBARQUE, O QUE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA – VOO CONTRATADO CANCELADO HORAS ANTES DO EMBARQUE, O QUE CULMINOU COM O DESEMBARQUE DA AUTORA NO DESTINO FINAL, DEPOIS DE DECORRIDAS 9 HORAS DO PRAZO CONTRATADO, O QUE RESULTOU INCONTROVERSO DOS AUTOS - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*